Tribunal: TJMT
Processo: 1001423-35.2024.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001423-35.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VALERIA CRISTINA LIMA TORRES - CPF: 609.666.663-99 (APELADO), SIVONEI NARCISA SANTIN - CPF: 385.561.701-53 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001423-35.2024.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

VALERIA CRISTINA LIMA TORRES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – FATURA MENSAL DE CONSUMO COM VALOR ELEVADO – FATURA COBRADA DE FORMA PLURIMENSAL – COBRANÇA EXCESSIVA EM RELAÇÃO AOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO – RECURSO DESPROVIMENTO.

1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova pericial, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

2. No caso da unidade consumidora se situar em área rural em localidade de difícil acesso, é permitido promover a leitura e faturamento plurimensal. Todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos, de modo que devida a revisão dos valores cobrados.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001423-35.2024.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO/MT

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:
VALERIA CRISTINA LIMA TORRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
diante da sentença que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
ajuizada por
VALERIA CRISTINA LIMA TORRES,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a tutela de urgência deferida, para desconstituir a cobrança dos valores lançados nas faturas de outubro de 2023 a janeiro de 2024 da Unidade Consumidora 6/3949873-8, bem como, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 70% sobre o valor da causa à parte ré, e 30% à parte autora, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID 257624651).

Opostos Embargos de Declaração pela requerida, estes foram rejeitados, de acordo com a decisão no ID 257624657.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem que lhe fosse oportunizada a produção de provas que ainda lhe era possível.

Alega que não há qualquer equívoco no faturamento reclamado pela requerente, pois ao contrário do relatado, a concessionária adotou todos os procedimentos necessários ao faturamento regular.

Argumenta que o consumo da fatura reclamada pela parte autora decorreu de seu efetivo consumo, o qual foi pela ré aferido de acordo com a respectiva leitura que constou, na época, no equipamento de medição lá existente, bem como realizou vistorias, testes e perícia no aparelho medidor instalado no imóvel em questão, oportunidade na qual foi constatado que não havia irregularidade no equipamento.

Por fim, aduz que a sentença deve ser reformada de modo a julgar totalmente improcedentes os pedidos da parte autora.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 257624663).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001423-35.2024.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO/MT

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:
VALERIA CRISTINA LIMA TORRES

V O T O (
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a requerida/apelante
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, suscita a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a sentença foi proferida sem a produção de prova oral e pericial.

No caso em tela, verifica-se que o magistrado singular levou em consideração o conjunto probatório dos autos, consignando que a matéria é exclusivamente de direito e que os documentos apresentados eram suficientes para o correto julgamento da lide.

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A livre apreciação da prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
” (STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.)

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
” (STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (g.n.)

“
1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
.
"

(STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015)

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.-

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 257624213) que a parte autora é consumidora da UC nº 6/3949873-8, sendo que o consumo médio variou entre os valores de R$ 94,00 a R$ 1.653,44 até setembro de 2023, no entanto, as faturas de outubro a dezembro de 2023 vieram nos valores de R$ 29.947,43, R$ 4.701,46 e R$ 4.702,17, respectivamente, e a de janeiro de 2024 no valor de R$ 20.055,17.

Alegou que procurou a ré, a qual manteve as cobranças, assim, ajuizou a presente ação requerendo o refaturamento das contas contestadas conforme sua média de consumo, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
julgou parcialmente pr
ocedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A controvérsia dos autos se resume à suposta ilegalidade no procedimento de aferição adotado pela concessionária requerida, a qual culminou com a emissão de faturas de energia elétrica, supostamente com valor excessivo, não condizente com a realidade da moradia da parte apelada.

Insta consignar que em se tratando de zona rural, a leitura pode ocorrer de forma trimestral, o que é permitido pela legislação que regula a matéria, ou seja, a concessionária pode realizar o cálculo do consumo de energia elétrica a cada ciclo de três meses e, neste intervalo (período de três meses), que não se realiza a leitura direta do medidor, pode cobrar as faturas por meio da média mensal do usuário, assim, o procedimento de aferição adotada pela concessionária/apelada encontra-se previsto legal no artigo 86, da Resolução nº 414/2010, de modo que não configura abusiva.

Tal procedimento adotado pela concessionária é facultado pela Resolução nº 414/2010, da ANELL, no artigo 85, inciso II, que dispõe:

“Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:

II – leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).”

Portanto, em imóvel situado em zona rural não se mostra ilícita a conduta da concessionária de energia elétrica que, amparada em Resolução da ANEEL nº 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura do medidor da autora de modo trimestral, cobranças do intervalo por estimativa, que em tese, não há falar em agir ilícito da concessionária.

No entanto, constata-se que o consumo lançado nas faturas de energia elétrica dos meses de outubro a dezembro/2023 e janeiro/2024, pela concessionária/apelante revela-se ilegítimo, uma vez que do histórico de consumo colacionados aos autos (ID 257624244, p.3), a concessionária não comprovou a alegação que as faturas foram obtidas em observância ao disposto nos artigos 85 e 86 da Resolução da ANEEL nº 414/2010, gerando cobranças que, de fato, se mostram abusivas.

Ademais, sequer consta dos autos provas robustas quanto ao impedimento de acesso ao relógio medidor, não havendo comprovação, portanto, da forma de leitura utilizada para se obter o valor de consumo compensatório cobrado, se mostrando visivelmente excessivas as cobranças, uma vez que a apelante limitou-se a afirmar que houve
acúmulo de consumo em razão da leitura plurimensal, mas não demonstrou,
por qualquer meio, a forma de leitura utilizada para se obter o valor de consumo compensatório cobrado, se mostrando visivelmente excessiva a cobrança.

A par de tais observações, a d. magistrada consignou que:

“[...] Consoante se denota do histórico de consumo da requerente constante em id. 140331142 - Pág. 1 e seguinte, nos meses anteriores aos períodos contestados, o mês de maior valor durante o ano foi de R$ 1.653,44. Por sua vez, no período referente à contestação, especificamente de Outubro de 2023 a Janeiro de 2024 os valores corresponderam a: Outubro/2023 - R$ 29.947,43, Novembro/2023 - R$ 4.701,46, Dezembro/2023 - R$ 4.702,17 Janeiro/2024 - R$ 20.055,17.

Dessa forma, constata-se que o valor das faturas de consumo de energia elétrica questionadas apresenta consumo muito superior ao valor mais alto do ano e consideravelmente acima da média anual.

[...]

Além disso, embora a parte ré tenha apresentado aos autos o laudo de verificação metrológica do IPEM/MT, o referido documento não abrange os meses discutidos na lide, qual seja, não podendo, portanto, ser validado como prova ou suposição de que, nos meses em análise, o medidor estaria ou não aprovado e em conformidade com o regulamento técnico.

Assim, tem-se por inexigível a cobrança dos valores que excedem a média dos meses antecedentes aos aumentos injustificados, devendo o valor do refaturamento do consumo dos meses em discussão ser apurado pela média dos três meses anteriores.”
(ID 257624651, p. 3/4)

Desse modo, faz jus a parte autora, ora apelada, ao recálculo das faturas discutidas nos autos, pois a Unidade Consumidora em questão que está localizada em área rural, apresenta histórico de consumo de energia elétrica com média bem abaixo dos valores cobrados pela concessionária. O cálculo deve ser refeito em consonância com os artigos 86 e 89 da Resolução nº 414/2010.

Para melhor elucidar, transcrevo os citados artigos:

“Art. 86. “Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1º A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2º Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.”

“Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme o caso, observado o disposto no art. 86. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).”

Nesse sentido:

“AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA - ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDOR RURAL – LEITURA MENSAL – FORMA PLURIMENSAL NÃO VERIFICADA – COBRANÇA EXORBITANTE - ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – CORTE DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA.

Nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos. [...]”
(N.U 1000290-33.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO AOS 12 MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO – DEVOLUÇÃO DE VALORES EXCEDENTES NA FORMA SIMPLES – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO RELATIVO À FATURA INDEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA PERANTE O PROCON – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos, de modo que devida a revisão dos valores cobrados com a restituição, na forma simples, dos valores pagos em excesso. [...]”
(N.U 1001034-40.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

Desta forma, acertada a sentença que declarou a inexistência dos débitos e determinou o recálculo das faturas questionadas com base na média dos últimos 12 (doze) ciclos anteriores ao período contestado.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo os honorários advocatícios já fixados em mais 2%.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025